Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600496-88.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600496-88.2024.6.16.0032

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Representação ou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600496-88.2024.6.16.0032 que: a) julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao réu
José Carlos Correa Leão, em razão do seu falecimento e b) julgou parcialmente procedente a
pretensão contida na presente ação para o fim de suspender imediatamente a Lei n. 1.174/2024 do
Município de Coronel Domingos Soares/PR e reconhecer a prática da conduta vedada prevista no
art. 73, § 10º da Lei nº 9.0504/97, imputada aos réus Adilson José Kulakowski, Alberto Knolseisen,
João Evandro de Souza Tibes, Jucelio dos Santos Camargo e Tiago Silveira Neves Montebeles e
condenou os réus Adilson José Kulakowski, Alberto Knolseisen, João Evandro de Souza Tibes,
Jucelio dos Santos Camargo e Tiago Silveira Neves Montebeles à multa no valor de fixação de
multa no total de cinco mil UFIR, hoje equivalente a R$ 22.650,00 (vinte e dois mil, seiscentos e
cinquenta reais) para cada um. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido
Democrático Trabalhista, com fundamento no art. 22, da LC nº 64/90, em face de José Carlos
Correa Leão, Adilson José Kulakowski, Alberto Knolseisen, João Evandro De Souza Tibes, Jucélio
dos Santos Camargo e Tiago Silveira Neves Montebeles, alegando prática da conduta vedada
previstas no art. 73, § 10º da Lei nº 9.0504/97, informando que os vereadores apresentaram Projeto
de Lei nº.07/2024 à Câmara de Vereadores de Coronel Domingos Soares, na data de 24 de maio de
2024, sob o registro de protocolo de nº. 205/24, criando a isenção de IPTU aos idosos, deficientes
físicos e/ou mentais, aposentados ou pensionistas daquele Município. Informou ainda que o
Projeto de Lei foi analisado pelas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento da
referida Câmara, os quais manifestaram parecer favorável ao Projeto na data de 23 de agosto de
2024 e na data de 27 de setembro, o senhor José Carlos Correa Leão sancionou o Projeto,
transformando-o em Lei). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TIAGO SILVEIRA NEVES (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUCELIO DOS SANTOS CAMARGO (EMBARGANTE)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES (EMBARGANTE)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)

ALBERTO KNOLSEISEN (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ADILSON JOSE KULAKOWSKI (EMBARGANTE)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
(EMBARGADA)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590316
02/07/2025
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44590316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.628
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600496-88.2024.6.16.0032 – Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ADILSON JOSE KULAKOWSKI
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGANTE: ALBERTO KNOLSEISEN
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGANTE: JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGANTE: JUCELIO DOS SANTOS CAMARGO
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGANTE: TIAGO SILVEIRA NEVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGADA: 12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - OAB/PR96438
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face do acórdão
que adequou a multa individual por conduta vedada para R$ 5.320,50, e impôs

Num. 44590316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
a cassação do diploma dos investigados e a sanção de inelegibilidade, pelo
prazo de 8 anos, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar
64/90.
1.2 Os embargantes alegaram omissão e contradição no acórdão quanto a: (a)
nulidade por vício na representação processual do autor; (b) ausência de
litisconsórcio passivo necessário; (c) violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal.
1.3 Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e dos embargados pela
rejeição do recurso, por inexistência de vício no julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição
no acórdão quanto à validade da representação processual do partido autor da
ação; (ii) saber se a ausência de litisconsórcio passivo necessário em relação a
candidatos eleitos não integrantes da lide constitui nulidade insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para suprir obscuridade,
contradição, omissão ou corrigir erro material.
3.2 Alegação de nulidade por vício na representação foi expressamente
enfrentada no acórdão, com base na intempestividade da arguição de falsidade
documental (CPC, art. 430), e na necessidade de dilação probatória, o que
inviabiliza seu exame na via recursal.
3.3 A questão do litisconsórcio passivo necessário foi igualmente analisada,
com apoio em jurisprudência do TSE no sentido de que não há previsão legal
para sua formação no âmbito da AIJE, não havendo relação jurídica
controvertida entre o autor e eventuais terceiros prejudicados.
3.4 A insurgência dos embargantes não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento
com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito,
o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, espécie de recurso de
fundamentação vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a

Num. 44590316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
decisão, se presente algum dos defeitos elencados na lei processual, de modo
que vedado o reexame da causa por esta estreita via”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 369, 489,
§1º, 1.022 e 1.025; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp
595.230/SP.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Adilson José Kulakowski e
outros em face do acórdão n. 66.787 que deu parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes, para adequar a multa individual por conduta vedada para
R$ 5.320,50, e deu provimento ao recurso interposto pelo Partido Democrático Trabalhista
– PDT para impor a cassação do diploma e, consequentemente, do mandato dos
embargantes reeleitos, a cassação do diploma do embargante eleito suplente, assim
como a sanção de inelegibilidade a todos os investigados, pelo prazo de 8 anos, nos
termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90.
Em suas razões recursais (ID 44483626), os embargantes sustentaram, em síntese, que
a) há omissão no acórdão acerca da nulidade absoluta decorrente no vício da
representação processual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), suposto autor da
AIJE, cujas provas foram apresentadas aos autos; b) há contradição no acórdão ao
suscitar o art. 430 do CPC, já que o reconhecimento da nulidade decorreu do próprio
autor da demanda, destacando que não é processualmente coerente que o autor tenha
como declarada preclusão ao direito de reconhecer que nunca outorgou poderes para
representação, por tal fato não ter sido objeto de apontamento pelo réu, em contestação;
c) há omissão quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário, pois desconsidera
circunstância específica dos autos: a existência de vereadores eleitos não inseridos na
relação processual que teriam seus mandatos diretamente impactados pela eventual
procedência da AIJE; d) há contradição na medida em que, de um lado, reconhece-se
(implicitamente) que a procedência da ação poderia cassar mandatos de terceiros, mas,
de outro lado, conclui-se que a presença destes no feito não seria obrigatória, o que
desafia a lógica do art. 114 do CPC e do próprio princípio do contraditório; e) diante das
nulidades decorrentes do vício na representação processual do autor e da ausência de

Num. 44590316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
litisconsórcio passivo necessário, houve a violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal. Requereram, ao final, o conhecimento e o
provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo.
Os embargados (ID 44507036) pleitearam a rejeição do recurso, eis que os embargantes
pretendem rediscutir o mérito do acórdão.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44519320) manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do recurso, por entender que as alegações de omissão e de contradição não
encontram respaldo no conteúdo do acórdão, que enfrentou as teses apresentadas,
destacando que a alteração do conteúdo da decisão, por meio de embargos de
declaração, somente ocorre por via transversa, isto é, quando do saneamento de
eventuais falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como se vê, os embargos de declaração, espécie de recurso de fundamentação
vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a decisão, se presente algum
dos defeitos elencados na lei processual.
Os embargantes alegam que há omissão e contradição no acordão acerca da nulidade
absoluta decorrente no vício da representação processual do Partido Democrático

Num. 44590316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
Trabalhista (PDT), e sobre a ausência de litisconsórcio passivo necessário.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe
que:
Art. 1.022
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Arruda Alvim
[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]
O Superior Tribunal de Justiça
[2] também orienta que:
[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
No que se refere à contradição, a doutrina
[3] entende que se caracteriza por proposições
dissonantes no acórdão:
[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração [...].
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
[4]:
[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando’ [...]
A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é aquela que
indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre a fundamentação e o
dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.

Num. 44590316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
No caso em análise, inobstante o esforço argumentativo da parte embargante, não se
verifica no acórdão qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso.
Sobre a falha na representação processual do autor da demanda, constou expressamente
que:
No caso em análise, após iniciado o julgamento, sobreveio, em 22/04/2025, nova
manifestação do investigante, o Partido Democrático Trabalhista de Coronel Domingos
Soares, representado pelo seu presidente, Jayme Lazaretti, alegando que este não
outorgou a procuração apresentada à petição inicial, requerendo a nulidade do feito, em
razão da grave falha na representação processual do partido.
Na sequência, em 24/04/2025, o Partido Democrático Trabalhista de Coronel Domingos
Soares peticionou, novamente, representado, agora, por Glenio José Maito, novo
presidente, designado em 23/04/2025, sustentando que: a) após os votos proferidos em
14/04/2025 os investigados iniciaram um movimento criminoso que culminou na alegação
de falsidade da procuração, apresentada no dia 22/04/2025; b) em 15/04/2024, após o
pedido de vista do Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, o procurador constituído nestes
autos recebeu mensagem afirmando "Patrik convenceram o Jaime pra ir a Curitiba com
eles e lá o Jaime vai dizer que a assinatura não é dele, vão amanhã cedo"; c) apresentou
a procuração juntada aos autos, com reconhecimento de firma, assim como conversas
entre o procurador e o Sr. Jayme acerca de tratativas para assinatura da procuração em
questão e informações sobre o presente feito; d) o Sr. Jayme foi destituído do cargo de
presidente do Partido Democrático Trabalhista de Coronel Domingos Soares, em razão
destes fatos.
Pois bem.
Apesar da gravidade das alegações formuladas nos autos acerca de eventual falsidade
da procuração que embasou a propositura da presente demanda, verifica-se que a
apreciação dessa matéria mostra-se inviável no atual estágio processual.
Nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil, a arguição de falsidade
documental deve ser realizada no momento oportuno, qual seja, na contestação, na
réplica, ou no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da juntada do documento
reputado falso.
No caso em exame, a discussão sobre a autenticidade da procuração foi suscitada
apenas em sede recursal, quando já encerrada a fase instrutória e iniciado o julgamento
dos recursos interpostos.
Nessas circunstâncias, a análise da alegação não apenas se mostra intempestiva, como
também inadmissível por meio da via eleita, uma vez que a aferição da veracidade do
documento exigiria dilação probatória, providência incompatível com o julgamento em
grau de recurso.
O juízo recursal possui competência limitada à revisão das matérias que foram
oportunamente discutidas e decididas na instância originária, vedada a apreciação de
questões que demandem dilação probatória, como é o caso da falsidade documental,
que exige produção de prova pericial e contraditório pleno.
Ressalte-se, ainda, que admitir a arguição de falsidade neste momento equivaleria a
suprimir instância, configurando manifesta nulidade processual. O processo civil, regido

Num. 44590316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
pelos princípios da segurança jurídica, celeridade e estabilidade das decisões, não
comporta o reexame de alegações novas que não foram devidamente ventiladas e
instruídas na fase própria.
Diante do exposto, entendo por reconhecer que a alegação de falsidade documental,
formulada apenas em sede recursal, não pode ser admitida nem analisada neste
momento processual, por evidente preclusão e inobservância do procedimento legal
previsto para sua arguição.
Como se vê, o acórdão tratou expressamente do tema, entendendo que a falsidade
documental não comporta análise nestes autos, em razão do momento processual em
que arguida.
A respeito da desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre
todos os eleitos, o acórdão assentou:
Os recorrentes sustentam que há litisconsórcio passivo necessário em relação a
candidatos eleitos que possivelmente serão afetados com eventual declaração de
nulidade dos votos atribuídos a Adilson José Kulakowski e João Evandro de Souza
Tibes.
Entretanto, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, inexiste litisconsórcio
passivo necessário no âmbito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por absoluta
falta de previsão legal, e por inexistir relação jurídica controvertida entre o candidato
beneficiado e o autor da conduta ilícita. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. COTA DE GÊNERO.
FRAUDE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTINTO O FEITO NO TRE/AL. AUSÊNCIA
DAS CANDIDATAS FICTÍCIAS NO POLO PASSIVO DA LIDE. DECADÊNCIA PARA
INTEGRAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO E DETERMINAÇÃO DE RETORNO À
CORTE DE ORIGEM PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO, ANALISANDO O
MÉRITO DA AÇÃO.
[...]
3. De acordo com o disposto no art. 114 do CPC, "o litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".
4. Não há previsão legal no ordenamento jurídico eleitoral de que as candidatas
apontadas como fictícias componham o polo passivo da AIJE.
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "[...] a jurisdição eleitoral jamais poderia
encontrar óbice, considerados os bens jurídicos a que se presta a defender, em razão de
nulidade sem previsão expressa no ordenamento jurídico" (AgR-REspes nºs 685-65/MT e
684-80/MT rel. designado Min. Luís Roberto Barroso, julgados em 28.5.2020, DJe de
31.8.2020).
6. Ao julgar o RO-El nº 0603030-63/DF, de minha relatoria, este Tribunal assentou que,
em AIJEs nas quais se apura abuso de poder político, não há litisconsórcio necessário
entre os agentes públicos - terceiros - que praticaram o ilícito e os beneficiários da
conduta, que são sempre candidatos.

Num. 44590316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
Recurso Especial Eleitoral nº060038420, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Relator designado(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 20/03/2023.

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GOVERNADOR. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. COAÇÃO E EXONERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS.
EXECUÇÃO SIMULADA DE PROGRAMA SOCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATO BENEFICIÁRIO E AUTOR DE ATO TIDO POR
ABUSIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 114 DO
CPC/2015. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM AIJE POR ABUSO DO PODER
POLÍTICO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO PROSPECTIVA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
PREVIAMENTE REQUERIDA. RETORNO DOS AUTOS DIGITAIS À ORIGEM.
COAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA APOIO DE CANDIDATURA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que se presta a defender, não
pode criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de litisconsórcio
sem expressa previsão no ordenamento jurídico.
2. O art. 114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em apenas
duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes.
3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição legal que exija a formação de
litisconsórcio no polo passivo da AIJE.
4. Inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da
conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso do poder político.
5. Firma-se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre
o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político.
Recurso Ordinário Eleitoral nº060303063, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/08/2021.
Esta Corte também já decidiu no mesmo sentido para as Eleições de 2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. TARIFA ZERO NO TRANSPORTE COLETIVO
URBANO EM ANO ELEITORAL. MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE
PARA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS INVESTIGADOS. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DO INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA A MULTA
À CANDIDATA BENEFICIADA.
[...]
3. Da formação de litisconsórcio passivo necessário: Não se verifica a necessidade de
litisconsórcio passivo obrigatório em ações que apuram abuso de poder, pois a

Num. 44590316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
jurisprudência do TSE admite apenas a formação de litisconsórcio facultativo, cabendo
ao investigante escolher os alvos da demanda.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060072189, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 19/12/2024.
Ressalte-se que a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta antes do
pleito, sendo inviável exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário "condicional",
ou seja, apenas após o resultado das eleições e apenas em relação aos candidatos
eleitos que poderiam ser afetados com eventual procedência.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de nulidade do presente feito, eis que
inexiste litisconsórcio passivo necessário no bojo da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
Observa-se, do mesmo modo, que inexiste omissão e contradição no acórdão, eis que a
questão do litisconsórcio passivo necessário foi devidamente apreciada à luz das regras
eleitorais, de sorte que, nos termos da Resolução TSE n. 23.478/2016, a aplicação das
regras do Código de Processo Civil tem caráter supletivo e subsidiário em relação aos
feitos que tramitam na Justiça Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica.
E, não havendo vício nos pontos aventados, não há que se falar em violação ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Logo, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, conforme exige o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As alegações
trazidas pelos embargantes, ao contrário, revelam inconformismo com o conteúdo do
julgamento e com as conclusões nele firmadas, buscando, na verdade, a rediscussão do
mérito da causa.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Nesse sentido, a insurgência dos embargantes não se enquadra nas hipóteses
taxativamente previstas no dispositivo legal mencionado, tratando-se de tentativa de
revisão da solução jurídica adotada, o que extrapola os limites do presente recurso.
Ressalte-se, ainda, que, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores, consideram-se devidamente incluídas no acórdão todas as matérias
suscitadas pelos embargantes com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do CPC, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão

Num. 44590316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
embargado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1.350.
[2] AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
[3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de
Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596.
[4] EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600496-88.2024.6.16.0032 - Coronel Domingos Soares - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ADILSON
JOSE KULAKOWSKI, ALBERTO KNOLSEISEN, JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES, JUCELIO
DOS SANTOS CAMARGO, TIAGO SILVEIRA NEVES - Advogados do(s) EMBARGANTES:
ALEXANDRE DA SILVA - PR56687, THIAGO DE ARAUJ - EMBARGADA: 12 - PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - Advogados do(a) EMBARGADA: BIANCA FERREIRA DOS
SANTOS - PR119711, GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - PR96438, ALEX ADRIANO
BIZZOTTO - PR123988, KATIA KRONE - PR120032, PATRICK MARAFON SILVA - PR104109
DECISÃO

Num. 44590316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160735700000043530560
Número do documento: 25070214160735700000043530560
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:47:12
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025